Tribunal: CARF
Processo: 10735.900029/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900029/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.787 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-69.858,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PN, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900029/2019-71
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900029/2019-71

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto não se
tornar definitiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DELIMITAÇÃO
DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Apreciado o pedido de ressarcimento pela autoridade administrativa e cientificado o
interessado, o litígio administrativo fica circunscrito ao direito creditório apontado no
respectivo pedido transmitido eletronicamente, não havendo previsão legal para
alteração de seu tipo na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Curitiba/PN e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de n° 27638.81876.191118.1.1.18-
3699 e da não homologação da compensação vinculada ao crédito objeto desse pedido,
efetuada via Declaração de Compensação (DCOMP) de no 14709.39795.191118.1.3.18-
0743, nos termos do Despacho Decisório (DD), no de rastreamento 2621364, emitido
eletronicamente em 05/04/2019 pela DRF Nova Iguaçu.

Nesse PER, transmitido em 19/11/2018, o contribuinte indicou um crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 3.000.780,30 de um total apurado no valor R$
3.000.781,30 de PIS/PASEP Não-Cumulativo - Crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno - Outros, apurado no 3o trimestre de 2015.

Segundo o DD recorrido, foi constatado que não há direito ao crédito pleiteado, pois o
contribuinte informa, nos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do
trimestre de apuração acima indicado, que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS pelo regime cumulativo.

Da Manifestação de Inconformidade

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900029/2019-71

Cientificado do DD em 15/04/2019, o contribuinte insurge contra o que foi nele
decidido por meio da Manifestação de Inconformidade apresentada em 24/04/2019,
onde alega, em suma, que: 1) o crédito refere-se às parcelas recolhidas indevidamente a
título de PIS/COFINS, incluindo-se o valor do ICMS nas respectivas bases de cálculo,
merecendo, por conseguinte, prosperar o pedido de compensação vinculado a esse
crédito ante o que foi decido pelo STF ao julgar o Recurso Extraordinário n° 574.706,
quando os ministros firmaram o entendimento de que "o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins"; 2) os valores indevidamente recolhidos
deverão ser corrigidos pela "SELIC" nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei n° 9.250/95; e
3) pede o provimento dessa defesa.

Cientificada dessa decisão em 30/12/2020, conforme fls. 94, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, na data de 27/01/2021, alegando, em síntese, que realizou
pedido de compensação para compensar indébitos de PIS e COFINS derivados da exclusão do
ICMS da base de cálculo de referidas contribuições, conforme entendimento pacificado no STF,
pugnando homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
A contribuinte defende a tese de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo
das contribuições, tendo em vista que o tributo estadual não corresponde ao faturamento da
contribuinte e pede aplicação do entendimento pacificado do STF sobre o tema.
Pois bem, sem maiores delongas, é de amplo conhecimento que o mérito dessa
discussão foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, no RE 574.706 (Tema 69),
culminando em precedente vinculante a favor do pleito dos contribuintes. Nessa oportunidade,
confirmando seu próprio entendimento proferido em 2014 no RE 240.785 - por decisão Plenária,
mas ainda não afetada por repercussão geral -, os Ministros decidiram pela não inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. As razões utilizada na decisão podem ser
sintetizadas em três pontos:
(i) o imposto não guarda relação com a definição constitucional de faturamento,
pois o destinatário dos valores advindos do ICMS é o Poder Público, e não o contribuinte;
(ii) sua inclusão representaria afronta aos princípios da isonomia tributária e da
capacidade contributiva; e
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900029/2019-71

(iii) haveria lesão ao previsto no art. 154–I da Constituição.
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra o
Acórdão proferido pelo Supremo no RE 574.706, em 02/10/2017, os quais foram parcialmente
acolhidos, mediante a seguinte decisão proferida em 13/05/2021, publicada com o seguinte texto:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifou-se)
No presente caso, o processo administrativo é posterior à 15/03/2017, tratando-se
de PED/DCOMP transmitido em 19/11/2018 (fls. 38) e processo administrativo criado na data de
24/01/2019.
Desta forma, apesar de assistir razão à Recorrente quanto à impossibilidade de
inclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, nestes autos não é possível reconhecer a
aplicação do referido precedente, já que o período pleiteado não resta abarcado pela modulação
dos efeitos da decisão do STF acima transcrita.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 112
DF CARF MF
Original